Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-49.2016.8.11.0038
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:
0002166-49.2016.8.11.0038

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Homicidio qualificado]

Relator:
Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADRIANO SCARPAZZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E
M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
INSURGÊNCIA DA DEFESA
–
PRELIMINAR
–
REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA –
PRELIMINAR
– ILEGALIDADE DA REFERÊNCIA, EM PLENÁRIO, A ANTECEDENTES CRIMINAIS E A DECISÕES
QUE JULGARAM ADMISSÍVEIS A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE

–
INOCORRÊNCIA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 478 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – DOCUMENTOS NÃO UTILIZADOS EM PLENÁRIO CONFORME REGISTRADO EM ATA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
MÉRITO
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA (§ 1º) DO ART. 121 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO –
ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS – SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE SUBSIDIÁRIA – PLEITEADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO AMPARADO POR PROVAS IDÔNEAS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSORÇÃO DO PORTE PELO HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DE ARMA ANTERIOR AO HOMICÍDIO – BEM JURÍDICO DIVERSO VIOLADO – TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS – INSURGÊNCIA EM FACE DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “
D
”, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE INSERTA NO ART.
61, II, “
C
”, DO CP – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP E DA SÚMULA Nº 231 DO STJ – REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA

QUANTO À TENTATIVA – DESCABIMENTO – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CAMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – REQUERIDA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DA PENA IMPOSTA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 2º, DO CPP E ART. 66, III, ALÍNEA “C”, DA LEP –

INCONFORMISMO DO
PARQUET
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PREMEDITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS A AUTORIZAR A MAJORAÇÃO DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO
– DEVIDA PONDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que o aludido meio recursal já dispõe do efeito pretendido e o caso em estima não está a tratar
das ressalvas legais apontadas
no art. 597 do Código de Processo Penal, sem perder de vista que a subsistência dos motivos ensejadores da prisão cautelar não se confunde com a execução provisória da pena.

2.

Para além de não se verificar a existência de efetivo e insanável prejuízo ao acusado, nos termos do STJ, é sabido que
“(...) a teor do art. 479 do Código de Processo Penal, ‘durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte’. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, de documentos, ainda que eles retratem a vida pregressa do réu. Ademais, a finalidade do óbice previsto na norma inserta no art. 478, I, do Código de Processo Penal é evitar a leitura de certas peças como argumento de autoridade durante os debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. Na hipótese, não houve registro, na ata de julgamento - documento que retrata o ocorrido em plenário - de que a acusação haja feito menção a tais documentos ou mesmo aos antecedentes do réu ao longo dos debates, motivo pelo qual é impossível o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa no Tribunal de origem”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1717600/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018).

3.

Somente se licencia a cassação do veredito popular que reconheceu a modalidade qualificada do crime de homicídio, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não cabe vislumbrar acerca da incidência da excludente da legítima defesa (art. 23, inciso II, CP), da desclassificação do delito para a forma privilegiada e nem mesmo da retirada das qualificadoras, a atrair a forma simples (art. 121,
caput
, CP), sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

4.

À luz da jurisprudência do STJ,
“(...) não há o que ser alterado quanto ao crime de porte ilegal de arma, uma vez que os jurados, competentes para o julgamento do crime conexo, entenderam ser inaplicável à presente hipótese o princípio da consunção”
(STJ. Sexta Turma. AgInt no AREsp 856.927/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).

5.

Não merece guarida o pedido de exasperação da pena-base atinente ao vetor judicial da culpabilidade (art. 59, CP) quando os elementos coligidos não evidenciarem que o réu agiu de forma premeditada.

6.

É imperativa a redução proporcional da sanção na segunda fase, respeitando-se os termos da Súmula nº 231 do STJ, quando a confissão, ainda que qualificada, foi determinante para a condenação, à luz das circunstâncias do caso concreto e das balizas legais, sendo plausível, ainda, sua preponderância sobre a agravante inserida no art. 61, II, “
c
”, do CP, nos termos do art. 67 do Código Penal.

7.

A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter

criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, afigurando-se legítima a manutenção do decréscimo mínimo quando devidamente fundamentado nas circunstâncias aferidas a partir do caso posto a julgamento, à luz da proximidade da consumação do delito.

8.

Não há que se falar em detração da pena, quando
“(...) estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de apelações criminais manejadas pelo
Ministério Público Estadual
e por
Bruno Ribeiro Luz
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou este à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes versados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

Inconformado, o
Parquet

almeja a exasperação da pena-base, a fim de que seja valorado negativamente o vetor judicial consistente na culpabilidade (art. 59 do CP), à conta da premeditação do réu para a prática da conduta delitiva.

De seu turno, a Defesa requer, em sede preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a fim de que seja garantido ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, ainda,
a nulidade do julgamento levado a efeito perante a Corte Popular, à luz do art. 478, I, do Código de Processo Penal, tendo em perspectiva as referências, realizadas em plenário pelo
Parquet
, que, alçadas à condição de argumento de autoridade, findaram por ilegitimamente influenciar o ânimo dos jurados.

Em sede meritória, pugna pela “absolvição” (
sic
), aduzindo que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, porque certificada a presença da excludente da legítima defesa. Requer também, pelos mesmos fundamentos, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelos jurados e a consequente desclassificação para o delito versado no art. 121,
caput
, do CP ou, ainda, o reconhecimento da hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP). Solicita, ainda, a aplicação do princípio da consunção no que tange ao crime conexo (
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003).

Em viés subsidiário, pleiteia o redimensionamento da dosimetria da pena, com vistas à retirada da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
c
”, do CP e à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) na segunda fase,
bem como à exasperação da fração de diminuição atinente à tentativa. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração no período em que permaneceu cautelarmente segregado (art. 387, § 2º, do CPP).

As contrarrazões vieram aos autos rebatendo os argumentos da parte

adversa, requerendo a manutenção da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos.

Ao id. 29833458, consta a habilitação dos patronos Jackeline Oliveira da Silva Sousa e Maciel Garcia da Silva, requerendo, ainda, a inclusão prioritária do presente recurso na pauta de julgamento prevista para o dia 21/01/2020, independente de intimação, nos termos da Lei nº 13.146/2015.

À Revisão.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER ASVOLINSQUE (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

VOTO –
PRELIMINAR
: DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A
Defesa requer, em sede preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja garantido ao acusado o direito de recorrer em liberdade (
sic
).

Sem razão, contudo.

No que diz com à atribuição de efeito suspensivo ao apelo defensivo, vê-se que inexiste interesse recursal no ponto.

Isso porque, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, é sabido que
“
a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo
, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”,
o que, à evidência, demonstra que o meio recursal utilizado já dispõe do efeito pretendido, uma vez que não se está a tratar das ressalvas legais apontadas no dispositivo.

Nesse sentido: TJMT.

Terceira Câmara Criminal, N.U 0001492-96.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019.

A despeito do equívoco técnico, há que se afastar o pedido de recorrer em liberdade, dado que a prisão em comento, de
natureza cautelar
(e não de execução antecipada da pena), encontra-se devidamente motivada pelo magistrado de primeiro grau (art. 312 do CPP c/c art. 387, § 1º, do CPP), à conta da subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (
per relationem
), diante da necessidade de
aplicação da lei penal
e da
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio efetuada mediante disparos de arma de fogo em local público e porte ilegal de arma de fogo, com fuga após o cometimento dos delitos – a dar mostras da periculosidade do acusado, por meio de seu
modus operandi
, sem perder de vista sua reiteração delitiva, uma vez que responde a processos por crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menores (cód. 95643), lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico (cód. 77957), favorecimento pessoal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (cód. 67010), além dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
e § 1°, e 34, da Lei 11.343/06 (cód. 53720) (decisões de id. 19057549, 19063017, 19063018 e 19062956, pp. 01/04).

Ainda, em cotejo a decisão de id. 19063017 e 19063018, datada de 21-08-2019, a realçar a periculosidade do acusado, colhe-se que
“(...) recentemente se envolveu em uma briga dentro do estabelecimento prisional, agredindo cruelmente um dos detentos (...) e na oportunidade ao ser ouvido na Delegacia afirmou ter sido batizado na facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital (...)”
(
sic
), então referente aos procedimentos de códigos nºs 109800 e 109969, em trâmite perante a Comarca de Araputanga/MT (consulta ao Sistema Institucional
Primus
).

Nada obstante a isso, convém consignar que a manutenção da prisão cautelar imposta ao réu foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a saber em
outubro de 2010,

junho de 2019
e
outubro de 2019
, por intermédio dos
Habeas Corpus
nºs 134911/2016, 1005254-90.2019.8.11.0000 e 1013900-89.2019.8.11.0000, reputando-se, pois, legítima a adoção da medida extrema (id. 19057540, 19063001 e 19063002).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos que
“(...) não há violação do art. 597 do Código de Processo Penal Militar - o qual prevê o efeito suspensivo da apelação -, na manutenção da segregação do recorrente,
uma vez tratar-se de prisão preventiva, e não de execução provisória da pena
(...)”
(STJ. Quinta Turma. HC 377.360/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Portanto,
rejeito
a preliminar manejada pela defesa.

VOTO –
PRELIMINAR
: VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPP

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Ainda em sede preliminar,
a Defesa requer
a nulidade do julgamento levado a efeito perante a Corte Popular, à luz do art. 478, I, do Código de Processo Penal, tendo em perspectiva as referências, realizadas em plenário pelo
Parquet
, aos antecedentes criminais do acusado e as denúncias ofertadas em seu desfavor, que, alçadas à condição de argumento de autoridade, findaram por ilegitimamente influenciar o ânimo dos jurados.

Sem razão, todavia.

De início, cumpre registrar que no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo princípio
pas de nulitté sans grief
, pois é certo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

No vertente caso, o ponto de inconformismo da defesa consta na ata da sessão de julgamento (id. 19062952), contudo, naquela ocasião, a despeito de solicitar menção a essa circunstância, não foi realizada qualquer objeção
específica
com relação ao quanto aludido pelo órgão de acusação, sendo certo que houve o seguimento do julgamento. Confere-se:

“(...) às 17h41min
a defesa técnica pugnou que consignasse em ata que a promotora disse que algumas coisas ela não poderia dizer para não gerar nulidade, contudo, nas palavras dela deu a entender para os jurados que os atos processuais praticados no feito não foram em vão e por conta disso o acusado responde hoje pela acusação das imputações
, em contraditório a representante manifestou que a defesa não repetiu nenhuma palavra que a representante disse aqui limitando a criar nova frase para de forma escusa poder utilizar isso futuramente em seu próprio benefício na medida em que a promotora de justiça disse que caberia aos jurados decidirem se as qualificadores existe ou não nesses fatos não fazendo menção ao uso de argumento de autoridade. O magistrado acompanhou a fala da representante do Ministério Público, quem manifestou no sentido de que o processo chegou até o ponto atual para que os jurados decidissem o caso, inexistindo qualquer nulidade verificada ou fato que por ora permita a dissolução do conselho de sentença (...)” (id. 19062952, sic).

Conforme é sabido, o Código de Processo Penal pontualmente dispõe, em seus artigos 478 e 479, que, durante os debates orais em Plenário, ambas as partes
não poderão
: a) fazer referência à decisão de pronúncia; b) fazer referência às decisões posteriores à pronúncia que julgaram admissíveis a acusação; c) fazer referência à determinação do uso de algemas; d) fazer referência ao silêncio do acusado durante o interrogatório; e) fazer referência à ausência do interrogatório do acusado por falta de requerimento; e f) ler documentos ou exibir objetos que não tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis à realização do julgamento, com ciência da parte contrária.

É certo que essas circunstâncias não poderão ocorrer durante a realização dos debates orais na sessão plenária, sob pena de nulidade do julgamento, se comprovado o prejuízo à parte que a alegar.

Ora, da singela leitura ao citado trecho acima transcrito, sequer é possível extrair minimamente os pretensos argumentos de autoridade utilizados pelo
Parquet
.

Nessa linha, afigura-se desarrazoado o acolhimento da pretensão, uma vez que não se verifica, dos registros contidos na Ata de Julgamento, os argumentos “de autoridade” invocados pela representante ministerial, e muito menos que estes tenham transcendido o uso da retórica no exercício de sua atribuição constitucional de promover a acusação.

Seja como for, posto se tenha arguida em tese recursal a hipótese de indevidas referências feitas pelo
Parquet
aos antecedentes criminais do acusado e as
denúncias ofertadas em seu desfavor, então
acrescidos aos autos em 04-12-2018 (05 dias úteis antes da realização do Júri – art. 479, CPP), consignou-se expressamente na ata da sessão de julgamento que
“(...) a representante do Ministério Público juntou documentos nos autos no dia 05/12/2018, dos quais os advogados do acusado tomaram ciência,
contudo não foi utilizado durante a Sessão de Julgamento do Júri
”
, não havendo qualquer irresignação defensiva neste ponto (id. 19062952,
sic
), motivo por que também não é dado verificar a existência de efetivo e insanável prejuízo ao acusado (“
pas de nulitté sans grief
”).

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, senão que
“(...) a teor do art. 479 do Código de Processo Penal, ‘durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte’. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, de documentos, ainda que eles retratem a vida pregressa do réu. Ademais, a finalidade do óbice previsto na norma inserta no art. 478, I, do Código de Processo Penal é evitar a leitura de certas peças como argumento de autoridade durante os debates na sessão plenária do Tribunal do Júri.
Na hipótese, não houve registro, na ata de julgamento - documento que retrata o ocorrido em plenário - de que a acusação haja feito menção a tais documentos ou mesmo aos antecedentes do réu ao longo dos debates, motivo pelo qual é impossível o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa no Tribunal de origem
”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1717600/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018).

Portanto,
rejeito
a preliminar manejada pela defesa.

VOTO –
MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Consta que
Bruno Ribeiro Luz
foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes versados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

Segundo narra a denúncia,
“(...) no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 19h20m, nas dependências Chácara do Dr. Jair, durante o evento denominado ‘Violada Sertaneja’, na Zona Rural de Araputanga/MT, Bruno Ribeiro Luz, transportou e portava arma de fogo, consistente em um revólver calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, o denunciado Bruno Ribeiro Luz, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo tipo pistola, tentou matar Adriano Scarpazza, efetuando disparos contra a vítima, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade (...)”
(id. 19057972,
sic
).

Tem-se que
“(...) no dia dos fatos, assim que a vítima Adriano Scarpazza chegou ao local do evento, aproximou-se do balcão para pegar cervejas, ocasião em que encontrou o denunciado Bruno Ribeiro Luz, o qual reagiu à sua presença com xingamentos, vindo a entabularem uma discussão, tendo o denunciado proferido ameaças, dizendo: ‘vou te matar seu pau no cú, você já me deu muito trabalho e dor de cabeça’. Na sequência, o denunciado abordou o amigo da vítima, Paulo Ricardo Marquioreto Remédio, oportunidade em que fez novas ameaças dizendo: ‘se você quiser ver o Adriano vivo leva ele embora’. Apurou-se que a pessoa identificada como Marcelo ‘Bebe’, teria percebido a conduta do denunciado, ocasião em que teria lhe convencido a entregar a arma que portava, consistente em um revólver calibre .38 (...)”
(id. 19057972,
sic
).

Apurou-se, ainda, que
“(...) Bruno Ribeiro Luz, inconformado e irritado com a presença da vítima Adriano Scarpazza na festa, movido por ciúmes, já que ele teria namorado a atual esposa do implicado, deslocou-se de imediato do local dos fatos, retornando em seguida ao recinto portando uma arma de fogo tipo pistola. A partir daí, ao rever o denunciado, a vítima aproximou-se novamente dele para conversar, ocasião em que Bruno Ribeiro Luz, sem dizer sequer uma única palavra, sacou a arma de fogo que carregava consigo e realizou um disparo para o alto e, na sequência, outro disparo contra a vítima Adriano Scarpazza, acertando-lhe na região do tórax, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que o próprio ofendido reagiu e entrou em luta corporal com o denunciado, vindo a desarmá-lo (...)”
(id. 19057972,
sic
).

Inconformado, o
Parquet

almeja a exasperação da pena-base, a fim de que seja valorado negativamente o vetor judicial consistente na culpabilidade (art. 59 do CP), à conta da premeditação do réu para a prática da conduta delitiva.

De seu turno, a defesa
pugna pela “absolvição” (
sic
), aduzindo que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, porque certificada a presença da excludente da legítima defesa. Requer também, pelos mesmos fundamentos, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelos jurados e a consequente desclassificação para o delito versado no art. 121,
caput
, do CP ou, ainda, o reconhecimento da hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP). Solicita, ainda, a aplicação do princípio da consunção no que tange ao crime conexo (
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003).

Em viés subsidiário, pleiteia o redimensionamento da dosimetria da pena, com vistas à retirada da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
c
”, do CP e à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) na segunda fase,
bem como à exasperação da fração de diminuição atinente à tentativa. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração no período em que permaneceu cautelarmente segregado (art. 387, § 2º, do CPP).

De início, cumpre registrar que, além das sessões desta Câmara ocorrerem, via de regra, às quartas-feiras, recaindo a primeira pós-recesso no dia
22-01-2020
(e não 21-01-2020), em sendo
relatora
do presente feito,
dou por prejudicado
o pedido lançado no petitório de id. 29833458, na medida em que, nos termos do art. 53, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal,
“compete ao
revisor
pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto”
.

Adentrando em sede meritória, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da estreita possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, à luz da competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo, como é sabido, reporta-se à norma constitucional.

Nessa quadra, a cassação de veredito popular só vem de ser plausível se e quando a decisão se revelar arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, quando se baseie por uma das teses debatidas pelos protagonistas da demanda, amparada, de toda evidência, de elementos probantes encerrados nos autos.

No caso, após detido exame do material coligido, é possível verificar que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o cometimento do
delito de homicídio qualificado
pelo apelante
Bruno Ribeiro Luz
encontra amparo nos elementos de prova, desmerecendo guarida as alegações defensivas a fomentar entendimento contrário.

A materialidade do crime ressai
do Boletim de Ocorrência (id. 19057975, pp. 01/03), do Auto de Verificação de local de delito (id. 19057978, pp. 01/03), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 19057978, p. 04), do Laudo de exame complementar (Id. 19057548) e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, sustenta a Defesa de
Bruno Ribeiro Luz
que nada fez o apelante senão defender-se, repelindo suposta agressão injusta do ofendido
Adriano
Scarpazza
.

Nesse ponto, em juízo, o acusado veio a confessar a autoria delitiva, salientando que o fato se deu em razão de visualizar
Adriano
Scarpazza
fazendo gracejos com sua esposa na festa “Violada Perez”, ocasião em que trocaram ofensas, vindo a vítima a lhe ameaçar de morte. Posteriormente, afirmou que esta veio em sua direção para conversar, de modo que, ante sua negativa, o ofendido lhe deu um chute na perna, oportunidade em que
o acusado sacou seu revólver e efetuou um disparo para o alto e outro contra ele, exclusivamente a fim de se proteger. Negou peremptoriamente que tenha agido por ciúmes, conquanto detivesse ciência do relacionamento anterior mantido entre a vítima e sua esposa. Confere-se:

“(...)
o crime foi de autoria minha mesmo, eu fiz, fiquei nervoso na hora, perdi a cabeça
, fiz a ‘cagada’, estou aqui perante para pagar pelo meu erro, mas eu me arrependo de ter feito isso, porque antigamente eu tinha outra visão que era de pagar o mal com o mal (...) eu levei meu som lá por umas 09 horas, 10 horas da manhã, depois cheguei lá por umas 13h30, 14 horas da tarde (...) sim (perguntado se começou a fazer o uso de bebida alcoólica desde quando chegou na festa)
chegou, chegou no meio entre eu e a Milla e mexeu com ela, pegou no cabelo dela, não sei não
(sobre o que a vítima teria dito a esposa do réu),
sei que pegou no cabelo dela, não ouviu não, sei que depois perguntei pra ela, ela não quis falar não para evitar briga, não sei porque ela não falou... ele pegou no cabelo dela e conversou com ela, ela falou para mim que ele falou que ela estava bonita
(confrontado sobre o momento anterior em que havia dito o que a vítima teria falado a sua esposa) (...)
aí começou a briga, ele tinha bebido, ele estava bêbado, eu também tinha bebido, começou a briga, bate-boca, xingou de ‘filho da puta’, também xinguei ele e nós dois trocamos farpas
(...)
não
(questionado se havia ameaçado a vítima de morte) (...)
ele que veio para cima de mim, em momento algum eu fui para ele
(...)
ele falou que estava armado, que ia na caminhonete buscar a pistola
(...) se ele estava armado, eu também não sei, ele falou que estava armado (...)
encostou (a vítima), da onde foi o disparo lá quando ele veio para cima de mim, ele pegou e me abraçou assim para puxar para o canto, pegar para conversar, falei que não queria conversa, aí ele foi e me deu um chute na perna e foi a hora que eu disparei, dei um disparo para cima e ele veio para cima de mim, ai cheguei e dei outro disparo, por então ele me agarrou e nós dois ficamos ali garrados, aí a arma caiu no chão e eu saí e ele pegou a arma e atirou em mim
(...)
com certeza (indagado se toda ação se deu em defesa própria)
não, não vi, ele só falou que ia na caminhonete buscar o revólver, uma pistola (questionado se visualizou a vítima apresentar arma) não até porque, igual eu te falei, a festa lá, fiquei até na sexta feira, até três horas da manhã terminando para montar o som pra levar lá, que a festa era de um amigo meu e aí aconteceu isso aí, até hoje, perdi a amizade com meu amigo por conta dessa briga (indagado se a intenção era de brigar)
não, eu não quis matar, sim, eu não tinha intenção de matar ele, eu não planejei nada... segurou, segurou (o braço)
(perguntado se o homicídio não chegou a se consumar por conta da vítima ter desarmado o acusado)
não foi por conta do envolvimento não, até porque eu já sabia antes e quando a gente começa a namorar com uma pessoa, a gente namora com ela para frente e não para trás... não tem nada a ver, foi o que ele comigo mesmo
(questionado se os fatos ocorreram devido o anterior relacionamento amoroso entre a vítima e a cônjuge do réu)
não registrei nada contra a vítima, não
(...)
(mídia constante do id. 19063032,
sic
).

Sob perspectiva diversa,
Paulo Ricardo Marquioreto Remédio
,

amigo do ofendido,

relatou em sede inquisitiva

que, pouco após chegarem na festa, o acusado lhe abordou, em tom ameaçador, ordenando que levasse a vítima embora do local, acreditando ser pelo fato do réu estar com ciúmes de
Adriano
Scarpazza,
uma vez que sequer havia presenciado

discussão anterior entre o ofendido e
Bruno Ribeiro Luz
. Disse, ainda, que, após relatar o ocorrido para a vítima, que não estava alcoolizada, esta tentou ir conversar com o acusado para resolver a situação, oportunidade em que foi surpreendida com o disparo:

“(...) que na data dos fatos estava em uma festa denominada ‘Violada do Peres’; afirma o depoente que reside na cidade de Gloria d’Oeste e que no dia dos fatos estava em companhia da vítima (Adriano);
afirma que por volta das 18:00 hr o Bruno lhe abordou e disse ‘se você quiser ver o Adriano vivo leva ele embora’; ressalta que tentou apaziguar a situação e argumento com o Bruno dizendo para o mesmo que esfriasse a cabeça e curtisse a festa ‘que era para ficar de boa, que eles não estava afim de rolo com ninguém’, momento em que o suspeito disse ‘leva ele embora e se você se meter no rolo vai sobrar para você também’; afirma que observou que o Bruno estava armado, mas que o mesmo não lhe mostrou a arma e só disse para levar o Adriano embora;
afirma que durante a conversa que teve com o Bruno, uma pessoa desconhecida do depoente se aproximou e começou a conversar com o Bruno e na tentativa de enrolar o mesmo saiu abraçado com ele e tomou-lhe a arma que ele estava portando;
afirma o depoente que diante desses fatos conversou com o Adriano e o chamou para ir embora, haja vista que o mesmo estava sendo ameaçado por Bruno; afirma o depoente que Adriano disse que ‘não tinha motivos para irem embora’ e então foi conversar com Bruno para esclarecer a situação; afirma o depoente que chegou na festa junto com o Adriano e que em nenhum momento presenciou discussão entre o Adriano e o Bruno e que acredita que o motivo do que aconteceu seja pelo fato de Adriano já ter tido um envolvimento amoroso com a atual namorada de Bruno e por esse motivo o mesmo tem uma rixa com Adriano; afirma que no momento em que Adriano foi conversar com o Bruno para esclarecer a situação, o mesmo foi surpreendido pelo Bruno, o qual sacou uma arma de fogo e efetuou o primeiro disparo para o alto e outro na direção do Adriano o qual lhe atingiu no peito; afirma que Adriano não estava alcoolizado,
haja vista que tinha aproximadamente 01 hora que tinham chegado na festa; afirma que
não tem conhecimento do Bruno e do Adriano já terem se desentendido outras vezes; nega o fato do Adriano ter insultado o Bruno com palavras ofensivas anteriormente aos fatos, haja vista que ficaram juntos o tempo todo durante a festa
(...) afirma que após os fatos o suspeito evadiu-se do local e o Adriano foi socorrido por terceiros (...)”
(id. 19057981, pp. 01/02,
sic
).

Similarmente, relembrou a retrospectiva fática em juízo:

“(...)
no dia a gente chegou lá né, na parte da tarde já, eu e o Adriano, a gente ficou lá e aí no decorrer do que aconteceu lá entre os dois, eu não sei, eu só sei que assim o Bruno me chamou lá uma hora, enquanto eu fui no banheiro, e ele pediu para mim avisar o Adriano, para eu levar o Adriano embora, mas eu fui, como eu sempre fui amigo de todo mundo, para apaziguar, ‘por que né, o que está acontecendo?’, ‘não, se você quiser ver ele vivo, você leva ele embora’, aí eu falei ‘não, mas deixa disso e tal’ e continuamos a festa, isso
(...) sim, sim (questionado se a vítima lhe disse que iria buscar cerveja), fiquei lá com outras pessoas e não presenciei (o momento em que réu e vítima se encontraram no bar) (...) isso, só falou que tinha encontrado com ele lá e nós não falamos nada a respeito de alguma coisa que aconteceu entre os dois (...)
fui, com medo já né, eu sou meio cismado com esses ‘trem’, peguei, fui lá chamar ele ‘vamos embora, porque né...’, aí ele falou ‘não, mas eu vou lá conversar com ele’, falei ‘rapaz, larga mão desse trem’, quem tem, tem medo né, vamos embora, falou ‘não, não, vamos ficar de boa aqui’ e aí eu descuidei um pouquinho dele, porque eu não ia deixar ele lá né, mesmo assim para evitar qualquer coisa e aí descuidou e foi na hora que ele foi lá
(...)
estava, falou ‘ah, rapaz, se nós sair para ir para lá, eu estou com medo, de repente ele vai lá fazer alguma coisa com nós lá’, isso também deu mais medo em mim entendeu?
(questionado se a vítima aparentava estar com medo)
no escuro, no estacionamento atrás do campo
(indagado sobre o local em que o carro da vítima estava estacionado)
no momento lá (quando o réu o abordou), eu percebi, mais ou menos, entendeu? Algum movimento e tal, mas ninguém me falou, eu percebi, algum volume na camiseta assim e o jeito que ele falou comigo, ele não estava tipo assim de brincadeira né, falou sério, estava nervoso, aí eu falei ‘larga mão disso’, tentei apaziguar, conversei com ele até bastante tempo
(indagado sobre ter visualizado arma junto ao réu) (...)
e aí ele falou ‘e fica fora disso também’
(...) não vi, também não falou (indagado se presenciou a vítima ligando ou informando que havia ligado para a polícia) (...) eu descuidei do Adriano, Adriano já foi em direção a ele e aconteceu (...)
ele (vítima) falou assim ‘eu vou lá conversar com ele’, eu falei ‘larga mão, evita qualquer coisa, larga mão e vamos embora’, (vítima) ‘mas se nós formos embora, a caminhonete está lá em cima no escuro, vai ser pior’, (testemunha) ‘mas larga mão, espera, a hora que o pessoal for embora, nós vamos junto, que não acontece nada né’, não, não, o Adriano não é tipo assim não é agressivo, nem nada, entendeu
(questionado se a vítima havia avisado que iria agredir a vítima ou que queria o apoio do amigo para tanto)
não, não, nunca tive conhecimento disso aí
(indagado se a vítima estava arma ou se possuía arma) (...)
falou (perguntado se o réu utilizou a expressão ‘de hoje não passa’ em relação a vítima)

ele (vítima) queria resolver a situação né, para ver o que estava acontecendo entre eles (...) foi, eu descuidei, quando eu olhei o Adriano já estava chegando perto dele já, andando, normal, e aí eu só vi o disparo para cima e o efetuado no Adriano
(indagado se a vítima foi pega de surpresa quanto ao disparo efetuado pelo acusado) não consegui ver isso aí (vítima desarmando o acusado), tinha bastante gente,
a hora que eu cheguei perto do Adriano ele estava caído e aí foi que a gente tirou a camiseta dele, eu fiquei desesperado
(...)
não, não, não teve isso não (indagado se vítima e réu chegaram a empreender luta corporal)
(...)
muito rápido, não (vítima não teria tempo de correr para se defender)
(...)
ciúmes né, que eu sei por cima, que todo mundo sabe em Glória, ciúmes
(...) se ele (vítima) mexeu (com a esposa do réu) foi longe de mim, mas enquanto estava perto de mim, não (...)
não, não deu tempo né, a gente chegou tipo as 17hrs, isso aconteceu às 18hrs, 19hrs, a gente ficou pouco na festa (indagado se a vítima estava embriagada)

ah, uns 08, 10 metros, não
(questionado sobre a distância que estavam do réu e se deu tempo da vítima chegar perto do acusado) (...)
do Bruno em relação ao Adriano (projeção do ciúmes comentado)

eles nunca tiveram nada sério, entendeu? (perguntado sobre o relacionamento entre vítima e esposa do réu, Milla) não, não, até que eu nem sabia que tinha arma ali perto, eu cheguei, ele (vítima) já estava caído, eu desesperei (indagado se obteve conhecimento de que a vítima tentou tomar a arma do réu e atirar nele)
(...)”
(mídia constante do id. 19063032,
sic
).

Em ambas as fases, a vítima
Adriano Scarpazza
rememorou que, em dado momento da festa, ao buscar cerveja no bar, local em que o réu e sua esposa se encontravam, pediu apenas para que ele passasse os copos descartáveis que estavam a sua frente, oportunidade em que, estranhamente,
Bruno Ribeiro Luz
iniciou as ofensas e ameaças a vítima, sem que esta sequer tenha dirigido elogios ou lançado olhares impertinentes à
Milla Cristian Camim Fernandez
. Confirma que já veio a ter relacionamento amoroso esporádico com a esposa do acusado, contudo, em período muito anterior aos fatos e ao início da relação dela com
Bruno
. Acrescenta, ademais, que, após ser cientificado pelos amigos das incessantes ameaças do réu e do receio de ir embora do local, ligou por duas vezes para a Polícia Militar, de modo que, na persistência da postura agressiva, buscou ir conversar com o acusado para harmonizar a situação, quando este lhe surpreendeu com o disparo, conseguindo, por sua vez, desarmá-lo (id. 19057997 e mídia constante do id. 19063032):

“(...) eu conhecia ele (réu) só de vista (...) nesse dia, era um sábado, em torno de 14h30min da tarde, eu e meu amigo Paulo Ricardo a gente se encontrou na nossa cidade, em Glória do Oeste, e aí a gente combinou de vir nessa violada (...)
era em torno de umas 19h00, mais ou menos, eu falei com o Ricardo, eu vou lá pegar dois copos de cerveja e depois você vai, uma vez de cada, e aí eu fui para lá, quando eu cheguei no balcão
(...)
estava ele do meu lado esquerdo e ela (esposa) do lado dele e os copos descartáveis, os maços de copo descartável meio que na frente dele e dela, eu virei para ele e pedi para ele se ele podia pegar para mim, fazendo favor, ele virou pra mim, do nada, e falou pra mim pegar, falou ‘pega você, pau no cu’, usou esse palavrão e eu estranhei aquilo lá, falei ‘não, se você der licença eu pego agora’, ele afastou um pouco, eu peguei, tirei, peguei dois copos descartáveis, coloquei de volta no mesmo lugar
(...)
e até quem estava servindo, eu conheci o tio dele aquele dia, que é o Cleudo
(...)
aí encheu os dois copos descartáveis, me virei, o que eu me virei
(...)
ele veio em minha direção, encostou em mim e mandou eu ir embora, que ele ia enfiar uma bala em mim, falou ‘vai embora, senão eu vou te enfiar uma bala, pau no cú’, e aí eu peguei, até fiz assim com o braço assim, caiu um pouco de cerveja, eu falei para ele ‘eu não vim aqui para brigar, dá licença, seu safado’, falei desse jeito e fui em direção ao Ricardo, cheguei, entreguei o copo de cerveja dele e ficamos ali
(...)
daí veio um rapaz e falou para gente que ele estava armado e que estava ameaçando, que era para gente ir embora, senão ele ia atirar na gente, ali na festa, o Ricardo já ficou meio desesperado e falou ‘vamos embora, que esse cara é doido’, eu falei ‘ó, já é noite, a caminhonete minha estava um cem metros para cima, no campo de futebol, se nós sair aqui, esse cara está ameaçando de atirar na gente aqui, ele vai lá, atira na gente lá e ninguém vai ver e saber o que aconteceu com a gente’, eu falei ‘não, Ricardo, eu vou ligar para a polícia, não vou sair não’, fiz uma ligação para a polícia, contei o fato que estava acontecendo, até então eles se deslocaram para lá e fizeram, assim, nesse momento, a gente não viu, porque a gente estava sempre procurando ficar distante dele, mas fizeram a abordagem, e até então, disse que ele estava com, assim esse cara que veio avisar a gente
(...)
falou que ele estava com um 38
(...)
que quando a polícia chegou para fazer a abordagem, disse que alguém, companheiro dele, pegou esse revólver, só que aí, em seguida da abordagem, ele queria pegar o revólver, não entregaram esse revólver para ele e foi onde disse que ele se deslocou, não sei se veio até aqui Araputanga ou se foi a algum carro de um companheiro dele e pegou essa pistola 380 e novamente veio a ameaça, entendeu? Veio a ameaça, o Ricardo já ficou desesperado, o Ricardo já tinha um pouco mais de conhecimento sobre ele, mas só que até então eu não sabia com quem eu estava lidando, não sabia que ele era perigoso desse jeito
(...)
em um período atrás disso tudo, a mulher que estava com ele, eu tinha um envolvimento com ela, eu não sabia que isso poderia ser ciúme
(...)
ele nem conhecia ela (esposa do réu), fazia muito tempo, acho que uns 05, 06 anos
(...)
eu ficava com ela, mas só que com o período eu passei a me envolver com outra pessoa e ele se envolveu com ela, acho que engravidou, tem um filho com ela, e nesse período assim, em um ciúme mortal, porque eu cheguei ali e eu era um ex-namorado dela né?
(...) não acharam o revólver, ele foi e pegou essa pistola (...) e
mandou recado de novo que era para gente ir embora senão ele ia atirar, ele ia me matar ali, o Ricardo veio e de novo ‘Adriano, vamos embora, vamos embora que agora ele está com outra pistola’, esse outro rapaz, Marcelo, veio falar para nós, tinha visto, ele estava com a pistola e vai matar, atirar em vocês
(...)
eu falei, vou ligar para a polícia de novo
(...)
na segunda vez, o batalhão lá atendeu e ‘nós já fomos aí’, eu falei ‘o homem, o cara lá, tá com outra arma aqui, está ameaçando de novo’, e aí quando eles chegaram na porteira lá disse que aconteceu o fato, isso estava eu e o Ricardo e ele sempre meio que cercando a gente e aí eu falei para o Ricardo ‘rapaz, eu vou falar com ele, para ver se para com isso, vamos parar de discussão e seguir a festa’, o Ricardo ‘não vai lá não que esse cara aí disse que é doido, você não conhece ele não, Adriano’, estávamos de frente uns 08 metros assim, eu virei assim para ele, ele rancou a pistola, deu um tiro para cima e já mirou e atirou no meu peito, não deu nem tempo de fazer nada e aí né, tudo é muito rápido, veio uma sensação na minha cabeça, eu falei ‘eu vou morrer, ele vai atirar mais’, eu fui para cima dele, sangue espirrava, eu consegui desarmar ele, eu tomei a arma dele e nisso ele correu para o pasto, aí eu comecei a perder forças, sentei na grama, coloquei a pistola do lado
, nisso o Genemar, um colega meu, que inclusive morava aqui, falou que um colega dele, passou correndo, catou essa arma e foi atrás dele e aí graças a Deus tinha um colega meu que era médico e tipo já veio e me atendeu, deu os primeiros socorros e eu estou aqui (...)
o fato o médico falou para mim rezar muito, que do que aconteceu comigo, é um por mil que salva
(...)
não, não, em momento algum, ela estava do lado dele, do lado esquerdo dele e eu do lado direito dele
(...)
não, de forma alguma
(...)
não, isso não existe, isso é mentira, eu não falei com ela
(...)
eu não estava bêbado, então eu sabia muito bem o que eu estava fazendo
(questionado se a vítima chegou a realizar alguma abordagem na esposa do réu) (...)
ele falou ‘eu já devia ter feito isso há mais tempo, você já me deu trabalho’, eu creio por causa do relacionamento anterior
(...)
não, depois disso ele já começou a ameaçar, ele ficou longe, a gente não ficou tão perto, depois que ele começou a ameaçar que ele ficava meio assim olhando a gente, mandando recado, mas até então a gente estava apavorado, não tinha como ficar rindo para ninguém não
(questionado se chegou a provocar o réu após as ameaças proferidas pelo mesmo) (...)
na verdade, eu queria ir embora, o meu medo era sair eu e o Ricardo e ele como estava ameaçando de atirar em todo mundo, e o fez, o meu medo era eu ir até o veículo e ele fazer, atirar na gente, longe de todo mundo, e aí eu ia morrer de graça
(...) ele (tio do réu – Cleudo) falou que era para ficar tranquilo, que não ia acontecer nada, que ele (réu) era daquele jeito ali mesmo, mas que não ia acontecer nada (...)
eu virei, eu dei um passo assim, tinha muita gente na nossa frente, no segundo passo, eu lembro até hoje, ele já rancou da arma assim, deu um tiro para cima, já levou na minha direção e atirou
(...)
não, eu estava longe, eu estava de seis a oito metros, não, não
(perguntado se antes do disparo a vítima chegou a dizer algo para o réu) (...) eu nunca portei uma arma na minha vida, pra começar, a primeira pistola que tomei na mão foi a que eu peguei depois do disparo que ele me acertou (questionado se chegou a ameaçar o réu com arma) (...)
fui surpreendido
(...) não (indagado se após os fatos o réu entrou em contato para prestar algum tipo de auxílio médico ou financeiro) (...)
eu fiquei internado no hospital durante 17 dias, para me recuperar totalmente foram 04 meses, mas depois de 90 dias eu já passei a voltar as atividades, a trabalhar
(...)
não
(...)
não
(questionado se após pegar a arma chegou a apontar para o réu e atirar em sua direção) (...)”
(
sic
).

Em juízo, a testemunha
Valdemir Lacerda
, investigador de polícia atuante no caso, confirmou o recebimento das ligações efetivadas pela vítima à Polícia Militar, realçando que chegaram a ir ao local na primeira oportunidade, não conseguindo identificar, contudo, o acusado e a vítima, em razão da quantidade de pessoas presentes na festa e de terem recebido novo acionamento na cidade de Araputanga. Na segunda vez, afirma que a chegada da Polícia se deu a destempo, uma vez que o ofendido já havia sofrido o disparo, não conseguindo encontrar o réu, que já havia empreendido fuga na mata. Expõe, por fim, os relatos testemunhais que colheu no local:

“(...) no dia dos fatos, eu era plantonista da delegacia, quando, no escurecer, por volta das 19hrs, eu acredito, eu fui acionado pela escrivã Rafaela, dizendo que havia ocorrido uma tentativa de homicídio na violada sertaneja do Jair, desloquei para o local, logo após a Polícia Militar já estava lá,
no primeiro momento ali a gente tentou prender ele (réu), tentamos achar ele, depois retornamos para a festa ali, onde eu fiz as fotografias e recolhi a camiseta da vítima, que havia ficado lá com sinal de projétil na região do peito ali
(...) não, era a noite né, a gente foi na fazenda do Bil, porque segundo as informações das pessoas que estavam ali, falou que ele correu para aquele lado né, a gente foi lá na fazenda do Bil, andamos lá, olhamos o local lá mas não conseguimos encontrar ele ali (questionado sobre as diligências empreendidas para a localização do réu) (...)
em conversa com as testemunhas ali, essas disseram que teria havido ali um atrito né, entre o Bruno e a vítima, onde o Bruno havia ameaçado essa vítima, isso no primeiro momento, e logo após houve um tiro para cima e um tiro no peito dessa vítima ali no local da festa
(...)
sim, houve ligação para a polícia militar naquele dia, no primeiro momento, a polícia foi, mas ninguém se apresentou, ela retornou e logo depois foi chamada já de novo que aí já havia acontecido o fato lá no local
(...)
segundo as testemunhas ali, disse que, devido ao Bruno ter ameaçado, e um amigo dessa vítima, o Bruno ter falado para ele tirar ele dali que se não ia mata-lo né, aí essa vítima foi falar com o Bruno, ele (vítima) ficou com medo de sair do local, devido a, já tinha informação de que ele estava portando arma ali dentro do local né e foi nesse momento aí, quando essa vítima foi conversar com ele que ele já foi alvejado pelo disparo (...) sobre as armas, devido ao local ter muita gente, alguém pegou a arma do disparo e a primeira arma que o Bruno estaria com ela foi tirada por um amigo dele, que evitou um primeiro momento ali, mas depois ele conseguiu a outra arma, essas armas não foram encontradas, não conseguimos localizar
(...)
falaram que a primeira arma que ele estava com ele era um revólver, esse revólver foi tirado dele por um amigo dele e depois foi feito já o disparo com uma arma tipo pistola
(...)
segundo as testemunhas no local a vítima não estava armada, quando eu cheguei lá a vítima já tinha sido socorrida
(...)
conversando com a vítima, quando ela foi ouvida, ela disse que realmente tomou a arma do Bruno ali na hora que ela havia levado o disparo de arma de fogo né, mas não falou que havia tentado atirar no Bruno, não
(...)”
(mídia constante do id. 19063032,
sic
).

No mesmo sentido, em juízo, acrescentou a testemunha
Silvio Manoel dos Passos
, policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos:

“(...)
o Adriano, ele já tinha ligado lá no COPOM antes do fato, nos narrando né, que tinha uma pessoa lá que estava ameaçando ele com arma de fogo, pelo nome de Bruno e até então nós não sabíamos que era o Bruno que tinha esse problema na mão, entendeu? Que ele já era conhecido nosso
(...)
eu falei ‘você espera por aí, que nós vamos chegar aí com a viatura, você se identificar’, nós chegamos lá, estava muito cheio de gente, eu não sei se ele não viu a viatura no começo, eu sei que nós ficamos ali uns 5, 6 minutos, teve outra ocorrência na cidade, a gente saiu para atender essa ocorrência, a primeira vez foi ronda externa
(...)
entramos nas dependências né, que é cercado, entramos pela porteira e ficamos ali nos arredores
(...) ele (porteiro da festa) estava fazendo (controle) só assim com o detector de metal, mas não estava revistando os carros (...)
nós saímos, fomos atender a ocorrência, depois de meia hora, mais ou menos, o Adriano tornou a ligar, falando de novo sobre ele né, aí ele falou ‘é o menino que tem um problema no braço assim’, aí o cabo que estava comigo falou ‘não, é o Bruninho que tem um problema no braço, agora nós vamos chegar lá, visualizar e fazer a revista nele’, só que na hora que nós chegamos na porteira da chácara, o Adriano já estava vindo sendo socorrido por outros, por terceiros né, com tiro no peito
(...)
não
(questionado se Adriano quis agredir o réu na aproximação antes do disparo)
não, a vítima não, acho que nem armada estava
(indagado se houve apreensão de arma com a vítima) a hora que nós chegamos, ainda tentamos cercar ele (réu), mas ele já tinha pulado pelos fundos né e se embrenhou no matagal, fizemos as diligências nas imediações, aí como estava muito, já estava de noite, a gente resolveu suspender as buscas (...) a gente estava só em dois também né (...)
foi a vítima que ligou
(...)
sim
(a vítima estava com medo),
segundo ele, se fosse para a caminhonete, já estava ficando escuro parece
(...)”
(mídia constante do id. 19063032,
sic
).

Em que pese o
informante

Cleudo Ribeiro
, tio do acusado, tenha relatado que a vítima incitou o comportamento agressivo do réu por proferir incessantes ofensas e provocações, confirmou que a festa possuía apenas um local para a retirada de bebidas e que não chegou a ouvir se
Adriano Scarpazza
veio a falar algo para a esposa do acusado, conquanto estes estivessem, curiosamente, em frente ao bar em que estava trabalhando e o som não estivesse absurdamente alto (mídia constante do id. 19063032).

Já a
informante

Milla Cristian Camim Fernandez
, ex-esposa do réu, afirmou que não teria problemas em relatar os fatos em apuração, conquanto posteriormente tenha sido vítima de ameaça e violência doméstica pelo réu. Realçou, na espécie, que a vítima
Adriano Scarpazza,
indivíduo com quem já havia tido um relacionamento amoroso eventual,
contribuiu para o cenário delitivo por lhe elogiar e provocar o réu de forma incessante. Contraditoriamente, contudo, acredita que veio a contar ao réu sobre a pretensa investida do ofendido
apenas em casa após os fatos
. Destaca que o réu possui postura agressiva. Acrescenta, ainda, que percebeu quando o acusado se retirou momentaneamente da festa (mídia constante do id. 19063032).

Nota-se, pois, que os elementos a supostamente escorarem as teses defensivas baseiam-se essencialmente nos depoimentos de meros
informantes
, enquanto, de outro lado, os relatos de
testemunhas compromissadas
permitem concluir que a tese de

legítima defesa
não restou categoricamente comprovada
, maiormente a se considerar que não há elementos que certifiquem ameaças contundentes do ofendido contra
Bruno Ribeiro Luz
ou mesmo que aquele estivesse a portar arma de fogo no instante do crime, além de que o próprio acusado confirma que não chegou a tomar providências jurídicas pelas supostas ofensas recebidas da vítima.

Do cotejo dos elementos cognitivos amealhados é possível aferir a existência de substrato hábil a amparar a tese prevalente sob as lentes dos jurados, vedando-se a desconsideração das substantivas provas que certificam a ilicitude da conduta do recorrente para fazer valer a tese preterida.

É dizer, havendo versões possíveis e plausíveis de serem reconhecidas, irretocável é a decisão da Corte Popular que acolha uma delas, desde que existente substrato hábil a sustentá-la, como ilustra a hipótese, desmerecendo amparo, por isso, a alegada excludente da legítima defesa, e, ainda, o reconhecimento da hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP).

De outro lado, justificado está o reconhecimento das qualificadoras pelos jurados (art. 121, § 2º, incisos II e IV, CP), na medida em que consonantes com os elementos de prova angariados em juízo.

De uma análise dos relatos testemunhais – destacadamente o depoimento de
Paulo Ricardo Marquioreto Remédio
e da vítima

Adriano Scarpazza
–, vê-se que a ação delitiva se deu por
motivo fútil
(inciso II do § 2º do art. 121), à conta do pretenso ciúmes motivado pela vítima ter mantido anterior relacionamento amoroso com a esposa do acusado, e com o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
(inciso IV do § 2º do art. 121), na medida em que, repentinamente,
Bruno Ribeiro Luz
se pôs em frente a

Adriano Scarpazza
e efetuou um disparo no peito contra ele, suprimindo qualquer intento defensivo pela vítima.

Destarte, em sendo as qualificadoras amparadas nos elementos coligidos, legítimo o veredito do Conselho de Sentença, sem falar-se em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, e, muito menos, em aplicação da tese desclassificatória para a forma simples do delito (art. 121,
caput
, do CP).

Por seu turno, também não merece guarida a pretensão formulada pela Defesa atinente à aplicação do princípio da consunção quanto a imputação da prática do crime do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, porquanto demonstrado que o acusado não portava/possuía a arma de fogo apenas para ceifar a vida da vítima.

De plano, cumpre consignar que o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, fixando a prevalência do Tribunal Popular sobre órgão da jurisdição comum. Por sua vez, o art. 593, III, “
d
”, e § 3º, do citado diploma legal, autoriza a cassação do veredito popular apenas se a decisão afrontar de forma cristalina as provas dos autos, oportunidade em que o réu será submetido a novo Júri.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“a competência atrativa constitucional estende ao crime conexo (porte ilegal de arma de fogo) a mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal de origem em sede de apelação pela aplicação do princípio da consunção como ocorreu no caso”
(STJ. Quinta Turma. REsp 1388668/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013).

Daí ressai a conclusão de que a alegação de consunção, lastreada no suposto
ante factum
impunível, deve ser submetida à apreciação pelo Júri – o que, frise-se, ocorreu, pois se tratou de matéria debatida em Plenário (consoante ata de id. 19062954, pp. 08/09 – quesitos atinentes ao art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) – ou, no máximo, que o recurso de apelação permita que isso seja feito com a cassação da decisão do Conselho de Sentença e a determinação de novo julgamento, se o veredito popular se mostrar marcadamente divorciado do acervo probatório.

No caso, a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a prática pelo réu do delito de porte ilegal de arma de fogo em concurso material com o crime de homicídio qualificado encontra amparo nos elementos de cognição coligidos, não havendo falar, pois, em cassação do veredito popular.

Com efeito, as declarações prestadas pela testemunha
Paulo Ricardo Marquioreto Remédio
dão conta de que, desde o recebimento da primeira ameaça feita pelo réu, então revestida por tremenda seriedade, foi possível vislumbrar que
Bruno Ribeiro Luz
estava, de fato, armado

(id. 19057981, pp. 01/02, e mídia constante do id.

19063032).

Já
Valdemir Lacerda
, investigador de polícia atuante no caso, relata em juízo que o réu apresentou duas armas no local, de modo que a primeira (revólver) foi retirada por um colega, a fim de evitar a confusão no momento inicial, conseguindo, contudo, uma segunda arma (pistola), atinente ao disparo. Verifica-se:

“(...) devido ao local ter muita gente, alguém pegou a arma do disparo e a primeira arma que o Bruno estaria com ela foi tirada por um amigo dele, que evitou um primeiro momento ali, mas depois ele conseguiu a outra arma, essas armas não foram encontradas, não conseguimos localizar (...) falaram que a primeira arma que ele estava com ele era um revólver, esse revólver foi tirado dele por um amigo dele e depois foi feito já o disparo com uma arma tipo pistola (...)”
(mídia constante do id.

19063032,
sic
).

No mesmo sentido, são as declarações da vítima
Adriano Scarpazza
que
“(...) falou que ele (réu) estava com um 38 (...) que quando a polícia chegou para fazer a abordagem, disse que alguém, companheiro dele, pegou esse revólver, só que aí, em seguida da abordagem, ele queria pegar o revólver, não entregaram esse revólver para ele e foi onde disse que ele se deslocou, não sei se veio até aqui Araputanga ou se foi a algum carro de um companheiro dele e pegou essa pistola 380 e novamente veio a ameaça, entendeu? (...)”
(mídia constante do id.

19063032,
sic
).

Ainda, a testemunha
Luiz Henrique Ribeiro Ferreira Silva
, narra, em sede inquisitiva, que, além de saber que haviam duas armas envolvidas no caso, percebeu o momento em que, após a primeira discussão,
Bruno Ribeiro Luz
saiu da festa, indo até a cidade de Araputanga, retornando posteriormente até o local dos fatos, ocasião em que, na sequência, veio a efetuar o disparo (id. 19057979, pp. 03/04).

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se no acervo de provas dados plausíveis e consistentes que legitimam a tese da acusação de que o apelante incidiu também na prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10826/2006, que, de resto, é um tipo penal que se classifica como de mera conduta e de perigo abstrato, autorizando, em tese, o reconhecimento da autonomia do delito em relação ao homicídio.

A propósito, releve-se ser dominante o entendimento jurisprudencial de que

o delito de porte não será absorvido se ficar provado que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do suposto crime-fim, bem como que ele não se utilizou da arma tão somente para praticá-lo

(STF. 1ª Turma. HC 120678/PR, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 24/2/2015).

Assim, não é cabível reconhecer a consunção, tampouco seria o caso de anular o julgamento, já que há provas a indiciar a prática do mencionado delito, pois o apelante estava com a arma antes de praticar o homicídio.

Demais disso, vê-se que a mencionada linha intelectiva encontra respaldo e foi encampada pelo Tribunal Popular, de modo que desconsiderá-la configuraria ilegítima ofensa à soberania dos veredictos, motivo por que cabe afastar o pedido recursal no ponto.

Nesse sentido, em caso análogo, dispõe o STJ que
“(...) não há o que ser alterado quanto ao crime de porte ilegal de arma, uma vez que os jurados, competentes para o julgamento do crime conexo, entenderam ser inaplicável à presente hipótese o princípio da consunção”
(STJ. Sexta Turma. AgInt no AREsp 856.927/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).

Na sequência, analisando a dosimetria da pena
efetivada em primeira instância quanto ao delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, vê-se que
incólume há de permanecer a primeira fase dosimétrica, na medida em que o juízo
a quo
acertadamente fixou a pena-base no mínimo legal, reputando-se neutros os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal:

“(...) à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, não foge ao constante no tipo, os antecedentes – histórico criminal – à conduta social – relacionamento com a sociedade -, nada há que permita majorar, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos – não há estudo e os demais procedimentos mencionados pela acusação ainda estão em curso e não podem ser utilizados pelo princípio da não culpabilidade, aos motivos – móvel -, nada há que permita majorar, pois a futilidade reconhecida pelos jurados serve para qualificar o crime e não pode ser utilizada sem caracterizar bis in idem, às circunstâncias – dados objetivos -, nada há que permita majorar, bem como ao comportamento da vítima -, não restou demonstrado influenciar de forma preponderante na prática do ilícito, fixo em 12 (doze) anos de reclusão (...)”
(id. 19062956,
sic
).

Na espécie, a despeito da tese recursal da acusação, a fim de que seja valorada negativamente a culpabilidade do réu, à conta de sua premeditação para a prática da conduta delitiva, encampam-se as razões lançadas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido que
“(...) apesar de que o réu realmente saiu do local para buscar a arma, tudo leva a crer que a contenda entre ele e a vítima iniciou-se durante a festa em que ambos estavam. E ademais, antes que se iniciasse o entrevero, tudo leva a crer que o réu sequer sabia que a vítima estaria naquela festa. Logo, compulsando os autos, tem-se que a culpabilidade foi normal à espécie, pois o apelado não agiu com dolo que transcendesse os limites da norma penal incriminadora (...)”
(id. 21594992, p. 12,
sic
).

Assim, inexistindo negativações a serem feitas nas circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), mantém-se a pena-base do delito em
12 (doze) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, conquanto dirigida ao precípuo intuito de eleger a legítima defesa, faz-se plausível reconhecer a atenuante referente à confissão espontânea do acusado (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), em guarida a tese recursal aventada pela defesa.

A propósito, nos termos do STJ,
“(...) a confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal”
(STJ. Sexta Turma. EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/8/2019; Sexta Turma, AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).

De outro lado, incidindo a hipótese da
agravante descrita no art. 61, II, “
c
”, do CP, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu ter o réu cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e o juízo
a quo
veio legitimamente a aplicá-la na segunda fase dosimétrica, torna-se plausível preponderar a atenuante supracitada sobre aquela (art. 67, CP), motivo por que mantemos a pena intermediária no mínimo legal, a saber
12 (doze) anos de reclusão
, em observância a Súmula nº 231 do STJ.

Cumpre consignar, por oportuno, que
“na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras,
não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa
”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1773721/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Na fase final, ao contrário do que pretende a defesa, afigura-se legítima a manutenção da fração mínima (um terço) a título de redução pela tentativa (art. 14, inciso II, CP), porquanto, em análise ao depoimento prestado pela vítima
Adriano Scarpazza

(“
o médico falou para mim rezar muito, que do que aconteceu comigo, é um por mil que salva; eu fiquei internado no hospital durante 17 dias, para me recuperar totalmente foram 04 meses, mas depois de 90 dias eu já passei a voltar as atividades, a trabalhar”

– id.
19063032,
sic
) e pelo Laudo de exame complementar (Id. 19057548), vê-se que o ofendido se aproximou do óbito, apenas não consumando o fato por conta do imediato socorro que recebeu no local.

Ora, a redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, de modo que, quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição (inteligência do Enunciado Orientativo nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

Aliás, a fração máxima, pretendida pela defesa, somente se aplica às chamadas tentativas brancas ou incruentas, sendo aquelas em que o bem jurídico sequer é lesionado (Cf.,
inter alia
, Quinta Turma. AgRg no AREsp 788.887/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).

Assim, procedendo-se o decréscimo de 1/3 (um terço), perfaz-se a pena final do delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV em
08 (oito) anos de reclusão
.

Por seu turno, inexistindo insurgência recursal quanto a dosimetria efetuada para o delito do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e, aplicando-se o concurso material (art. 69, CP), resta a pena final imposta à
Bruno Ribeiro Luz
fixada em
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2ª, alínea “a”, CP), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Por derradeiro, no que concerne à almejada detração, vislumbra-se que, conquanto o acusado permaneça sob prisão cautelar, aludida custódia se deu de forma simultânea às prisões decretadas nos processos de nºs 109969, 95610, 109800, todas em trâmite perante a Comarca de Araputanga/MT, pelo que não lhe será dado usufruir do cômputo desse lapso temporal em sua integralidade, sob pena de superposição no cumprimento de penas (Nesse sentido: STJ. HC 335436/RJ. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 22.09.2017).

Inviável, pois, emprestar-se concretude, nesta instância, à regra posta no art. 387, § 2º, do CPP, por serem desconhecidos os dados necessários e conducentes à efetivação da medida, destacadamente o período de cumprimento de prisões simultâneas, sem prejuízo da análise pormenorizada pelo juízo da execução penal, com base no art. 66, III, c, da LEP (Nesse sentido, cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de processo penal comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.066).

Nos termos do STJ,
“(...) o art. 387, § 2°, do CPP não se refere a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do CP. Ocorre que, mesmo não se confundindo a detração penal com a progressão de regime,
é consolidado o entendimento desta Corte Superior de que se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso
”
(Quinta Turma. AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet
e dou
parcial provimento
ao apelo da defesa de
Bruno Ribeiro Luz
, para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da
confissão
espontânea, redimensionando a pena definitiva para
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2ª, alínea “a”, CP), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Oficie-se, imediatamente, ao juízo da execução penal, para observância às medidas resultantes do acórdão.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE MARÇO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FOMULADO PELO VOGAL. A RELATORA REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, SENDO ACOMPANHADA PELO REVISOR.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria posta em mesa.

Como bem relatado pela douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges, trata-se de recurso de apelações criminais interpostos pelo
Ministério Público
e por
Bruno Ribeiro Luz
contra a sentença prolatada na ação penal n. 2166-49.2016.811.0038 (Código 70329) que tramitou perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que condenou este à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes versados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
pugnou pela exasperação da pena-base, a fim de que seja valorado negativamente a circunstância judicial consistente na culpabilidade (art. 59 do CP), à conta da premeditação para a prática da conduta delitiva.

Por sua vez,
Bruno Ribeiro Luz
requereu, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a fim de que seja garantido ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, ainda, a nulidade do julgamento levado a efeito perante a Corte Popular, à luz do art. 478, I, do Código de Processo Penal, tendo em perspectiva as referências, realizadas em plenário pelo
Parquet
, que, alçadas à condição de argumento de autoridade, findaram por ilegitimamente influenciar o ânimo dos jurados.

No mérito, pugnou pela absolvição ao fundamento que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, porque certificada a presença da excludente da legítima defesa. Requereu, ainda, pelos mesmos fundamentos, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelos jurados e a consequente desclassificação para o delito versado no art. 121,
caput
, do Código Penal ou, ainda, o reconhecimento da hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP). Solicita, ainda, a aplicação do princípio da consunção no que tange ao crime conexo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003).

Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da dosimetria da pena, com vistas à retirada da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP e à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) na segunda fase, bem como à exasperação da fração de diminuição atinente à tentativa. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração no período em que permaneceu cautelarmente segregado (art. 387, § 2º, do CPP).

As contrarrazões rebatem os argumentos da parte adversa, requerendo a manutenção da decisão atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento dos apelos, sintetizando com a seguinte ementa:

“Tribunal do Júri. Homicídio tentado duplamente qualificado. Sentença condenatória. Recursos da Defesa e da Acusação.
1)
Apelo defensivo
:
a) Preliminar em que se postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inviabilidade. Requerimento inaplicável. Direito de recorrer em liberdade negado pelo julgador a quo, devendo, assim, ser o apelo recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP. Custódia bem fundamentada. b) Preliminar de nulidade posterior à pronúncia. Suposto argumento de autoridade. Menção aos antecedentes criminais do acusado. Cópias de denúncias que teriam sido juntadas fora do prazo legal. Improcedência. Referência que não consta do rol taxativo do artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Documentos que foram juntados no prazo do artigo 479 do CPP, e que, de qualquer maneira, sequer foram utilizados no plenário do júri. Inexistência de induzimento dos jurados. Matéria que, ademais, se encontra preclusa. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. c) Mérito. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Decisão do Conselho de Sentença que encontra apoio na prova produzida, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras e rejeição da tese de homicídio privilegiado. Soberania do veredicto popular. d) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Improcedência. A utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena na segunda fase da dosimetria penal é procedimento amplamente aceito pela jurisprudência. A confissão qualificada não se presta ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Quantum de diminuição pela tentativa aplicado corretamente. Vítima que levou um tiro no peito e apenas sobreviveu porque recebeu auxílio médico imediato. Pretendida aplicação da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo. Inviabilidade. Acusado que portava a arma antes mesmo de que se iniciasse a contenda entre ele e a vítima.
2)
Recurso ministerial
:
Pretendida exasperação da penabase, em razão da acentuada culpabilidade do acusado. Improcedência. Premeditação não comprovada. Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a soberana decisão do Conselho de Sentença.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges,
negou provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet
e deu
parcial provimento
ao apelo da defesa de
Bruno Ribeiro Luz,
para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a
pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2ª, alínea “a”, CP), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o voto da Relatora.

Pois bem.

Passo a análise do caso em tela.

Destaco inicialmente que com o pedido de vistas busquei analisar mais de perto a alegação de nulidade do julgamento com fundamento no artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, diante das referências, realizadas em plenário pelo Ministério Público, quanto aos antecedentes criminais do acusado e as denúncias ofertadas em seu desfavor, que, alçadas à condição de argumento de autoridade, findaram por ilegitimamente influenciar o ânimo dos jurados.

O ponto de inconformismo da defesa consta na ata da sessão de julgamento (id. 19062952), contudo, não foi realizada qualquer objeção específica com relação ao quanto aludido pelo órgão de acusação, sendo certo que houve o seguimento do julgamento. vejamos:

“(...) às 17h41min a defesa técnica pugnou que consignasse em ata que a promotora disse que algumas coisas ela não poderia dizer para não gerar nulidade, contudo, nas palavras dela deu a entender para os jurados que os atos processuais praticados no feito não foram em vão e por conta disso o acusado responde hoje pela acusação das imputações, em contraditório a representante manifestou que a defesa não repetiu nenhuma palavra que a representante disse aqui limitando a criar nova frase para de forma escusa poder utilizar isso futuramente em seu próprio benefício na medida em que a promotora de justiça disse que caberia aos jurados decidirem se as qualificadores existe ou não nesses fatos não fazendo menção ao uso de argumento de autoridade. O magistrado acompanhou a fala da representante do Ministério Público, quem manifestou no sentido de que o processo chegou até o ponto atual para que os jurados decidissem o caso, inexistindo qualquer nulidade verificada ou fato que por ora permita a dissolução do conselho de sentença (...)” (id. 19062952, sic).

Oportuno trazer o que preceitua o aludido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe, em seus artigos 478 e 479, que, durante os debates orais em Plenário, ambas as partes não poderão: a) fazer referência à decisão de pronúncia; b) fazer referência às decisões posteriores à pronúncia que julgaram admissíveis a acusação; c) fazer referência à determinação do uso de algemas; d) fazer referência ao silêncio do acusado durante o interrogatório; e) fazer referência à ausência do interrogatório do acusado por falta de requerimento; e f) ler documentos ou exibir objetos que não tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis à realização do julgamento, com ciência da parte contrária.

Assim, essas circunstâncias não poderão ocorrer durante a realização dos debates orais na sessão plenária, sob pena de nulidade do julgamento, se comprovado o prejuízo à parte que a alegar.

Contudo, da leitura do trecho transcrito acima, não é possível extrair minimamente os pretensos argumentos de autoridade utilizados pelo
Parquet
.

In casu
, conforme a própria defesa aduziu, o representante do Ministério Público apenas fez menção aos antecedentes criminais do acusado, além deste documento não se enquadrar nas hipóteses legais previstas e não ter sido utilizado como argumento de autoridade para prejudicar o réu, verifica-se que a folha de antecedentes do apelante foi juntada ao processo (Id. 6031405), o qual estava à disposição dos Jurados durante a sessão plenária.

Sobre a matéria em debate, trago o seguinte julgado da Corte Superior, ipsis litteris:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE NO JULGAMENTO. LEITURA EM PLENÁRIO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Constatada que a decisão do Conselho de Sentença veio lastreada em vasto conjunto probatório, especialmente colhido em prova oral, inexistindo, assim, comprovação de que os antecedentes criminais do agravante tenham efetivamente corroborado para o veredicto, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. In casu, a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes. 4. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 333.390/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 5.9.2016).

Essa Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – SIMPLES MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO – MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PELITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade . Tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri .

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (N.U 0005499-02.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Noutro viés, os antecedentes criminais do acusado e as denúncias ofertadas em seu desfavor, foram anexada aos autos em 04 de dezembro de 2018 (05 dias úteis antes da realização do Júri – art. 479, CPP), consignou-se expressamente na ata da sessão de julgamento que
“(...) a representante do Ministério Público juntou documentos nos autos no dia 05/12/2018, dos quais os advogados do acusado tomaram ciência, contudo não foi utilizado durante a Sessão de Julgamento do Júri”
, não havendo qualquer irresignação defensiva neste ponto (id. 19062952, sic), motivo por que também não é dado verificar a existência de efetivo e insanável prejuízo ao acusado.

Desse modo, não observo a ocorrência da alegada violação do artigo 478 do CPP, apta a gerar nulidade, na medida em que não está previsto neste dispositivo qualquer óbice em relação aos antecedentes criminais do acusado e tampouco ficou demonstrado o prejuízo ocasionado ao réu, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

Quanto ao mérito da pretensão recursal, após extensa análise do caderno probatório, observa-se a pretensão absolutória não merece prevalecer, eis que os relatos de testemunhas compromissadas permitem concluir que a tese de legítima defesa não restou comprovada, haja vista que não há elementos que demonstram as supostas ameaças do ofendido contra Bruno Ribeiro Luz ou mesmo que aquele estivesse portando arma de fogo no instante do crime, além de que o próprio acusado confirma que não chegou a tomar providências jurídicas pelas supostas ofensas recebidas da vítima.

Igualmente, emerge dos autos que a conduta delitiva se deu por motivo fútil (inciso II do § 2º do art. 121), à conta do pretenso ciúmes motivado pela vítima ter mantido anterior relacionamento amoroso com a esposa do acusado, e com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV do § 2º do art. 121), na medida em que Bruno Ribeiro Luz repentinamente efetuou um disparo que atingiu o peito da vítima, suprimindo qualquer intento defensivo pela vítima.

Assim, estando as qualificadoras amparadas nos elementos probatórios, legítimo o veredito do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, muito menos, em aplicação da desclassificação para a forma simples do delito (art. 121, caput, do CP).

Ainda, não há como aplicar o princípio da consunção quanto à prática do crime do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, pois restou demonstrado que o acusado não portava/possuía a arma de fogo apenas para ceifar a vida da vítima, mas sim que estava consigo, ou seja, o apelante estava com a arma antes de praticar o homicídio.

No tocante a dosimetria, também, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade não deve ser valorada, por conta da premeditação para a prática da conduta delitiva, eis que não há comprovação apta a ensejar tal conduta.

Na segunda fase da dosimetria da pena, acompanho a douta Relatora para reconhecer a atenuante referente à confissão espontânea do acusado (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), eis que utilizada a tese defensiva como argumento da sentença condenatória.

De outro lado, incidindo a hipótese da agravante descrita no art. 61, II, “c”, do CP, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu ter o réu cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e o juízo a quo veio legitimamente a aplicá-la na segunda fase dosimétrica, torna-se plausível preponderar a atenuante supracitada sobre aquela (art. 67, CP), motivo por que mantemos a pena intermediária no mínimo legal, a saber 12 (doze) anos de reclusão, em observância a Súmula nº 231 do STJ.

Na fase final, mantenho a fração mínima (um terço) a título de redução pela tentativa (art. 14, inciso II, CP), porquanto, em análise ao depoimento prestado pela vítima Adriano Scarpazza (“o médico falou para mim rezar muito, que do que aconteceu comigo, é um por mil que salva; eu fiquei internado no hospital durante 17 dias, para me recuperar totalmente foram 04 meses, mas depois de 90 dias eu já passei a voltar as atividades, a trabalhar” – id. 19063032, sic) e pelo Laudo de exame complementar (Id. 19057548), vê-se que o ofendido se aproximou do óbito, apenas não consumando o fato por conta do imediato socorro que recebeu no local.

Portanto, acompanho os votos precedentes para
desprover
o recurso do Ministério Público e
prover parcialmente
ao apelo da defesa de
Bruno Ribeiro Luz
, para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2ª, alínea “a”, CP), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020